Tribunal: STF
Processo: ARE 984485
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-06
Data de publicação: 2017-06-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. DESPROVIMENTO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.



    1.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    2.  Agravo interno a que se nega provimento.